Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-74.2017.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000563-74.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WAGNER GABRIEL CARDOSO - CPF: 024.916.421-31 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), ADRIANA FARIAS DA SILVA - CPF: 009.070.911-05 (ASSISTENTE), ANA CARLA WOLF COSTA - CPF: 026.504.541-05 (ASSISTENTE), ANTONIO DE CASTRO SANTANA - CPF: 884.545.921-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ATO NULO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. DIREITOS PATRIMONIAIS GARANTIDOS DESDE A EXONERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que negou pedido de reintegração ao cargo de motorista no Município de Colíder, após exoneração baseada em reprovação no estágio probatório. O recorrente alega a ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo de avaliação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a exoneração do servidor, realizada sem observância do contraditório e da ampla defesa durante o estágio probatório, é válida, e se o processo de avaliação respeitou os requisitos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. A exoneração do servidor em estágio probatório requer a observância do contraditório e ampla defesa, conforme o art. 41 da CF/1988 e a Súmula no 21 do STF.
4. O processo de avaliação do estágio probatório foi realizado de forma unilateral e sem permitir defesa plena ao servidor, conforme demonstrado nos autos.
5. A avaliação do servidor, que obteve nota de 4,27, foi precedida de um único processo avaliativo, sem intimação adequada e sem justificativas claras nos pareceres apresentados pela administração municipal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Determinada a reintegração de Wagner Gabriel Cardoso ao cargo de motorista, com direitos patrimoniais garantidos desde a exoneração.
Tese de julgamento: "A exoneração de servidor em estágio probatório, sem observância do contraditório e da ampla defesa, é nula, sendo devida a reintegração ao cargo com os direitos patrimoniais correspondentes."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 41; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 21; STJ, REsp 1685839/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/09/2017

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
WAGNER GABRIEL CARDOSO
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT no bojo da ação de reintegração em cargo público proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE COLÍDER-MT
. Na decisão impugnada (id. 230878197), o magistrado de origem indeferiu o pedido de reintegração do agravante ao cargo público de motorista.

Relata que foi aprovado em concurso público para o cargo de "motorista na zona rural" no âmbito do Município de Colíder-MT, tendo sido nomeado em 30 de julho de 2012.

Alega que não foram realizadas avaliações periódicas de desempenho durante o estágio probatório, conforme exigido pela Constituição Federal. Segundo o agravante, apenas no último semestre do período probatório foi constituída uma Comissão de Avaliação, a qual resultou em sua exoneração com base em uma única avaliação negativa.

Afirma, ainda, que a Comissão de Avaliação estava viciada, pois incluía um servidor que era seu inimigo declarado, o que teria comprometido a imparcialidade do processo. Além disso, sustenta que não houve respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, visto que não foi instaurado processo administrativo formal que garantisse sua participação ativa e a possibilidade de recorrer.

Argumenta que a exoneração foi baseada em avaliação irregular e em desacordo com os requisitos legais e constitucionais, tornando-a nula.

Requer a procedência do recurso, a fim de reintegrar o apelante ao cargo de Motorista, condenando-se o apelado ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Contrarrazões foram juntadas ao feito no id. 230878204, pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pela ausência de interesse público no feito (id. 244722164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
WAGNER GABRIEL CARDOSO
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT no bojo da ação de reintegração em cargo público proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE COLÍDER-MT
. Na decisão impugnada (id. 230878197), o magistrado de origem indeferiu o pedido de reintegração do agravante ao cargo público de motorista.

Esta ação ataca o procedimento administrativo que considerou o apelante inapto para o exercício de cargo efetivo “motorista na zona rural” junto à apelada. Pretende-se a anulação do processo administrativo de exoneração, com sua imediata reintegração ao cargo e pagamento dos valores não recebidos faze a exoneração. Especial ênfase o recorrente põe sobre a ocorrência de apenas uma avaliação e a não observância da instauração de processo administrativo com ampla defesa.

Da legalidade e regularidade do processo de avaliação de estágio probatório:

No caso em tela, verifica-se que o apelante foi nomeado para o cargo de motorista em 30/07/2012, tendo seu estágio probatório se encerrado em 30/07/2015. A avaliação final que resultou em sua reprovação ocorreu no último semestre deste período, o que está em consonância com a legislação aplicável.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que foi instaurada a
Portaria n. 069/2015
, para avaliação de estágio Probatório dos Profissionais da Educação em 11/06/2015 (id. 230877741). Além disso, constam dos autos os seguintes documentos:

Ficha de Avaliação de Desempenho, datada de 02/07/2015 (id. 230877742);

Ofício convidando para participar de uma reunião a ser realizada em 29/06/2015 para repassar o resultado da avaliação ou comparecer perante a Secretaria de Educação até o dia 02/07/2015 (id. 230878157);

Queixa de usuários em relação ao servidor (id. 230878157);

Atas acerca de eventual descumprimento das obrigações (id. 230878158);

Ata comprovando que o apelante deixou de comparecer na divulgação do resultado da avaliação do estágio probatório. Nova convocação em que teve ciência do resultado obtido, qual seja, 4,27 pontos (id. 230878158);

Ofício remetendo o resultado da avaliação do estágio probatório, solicitando a exoneração do servidor (id. 230878159);

Parecer da Controladoria Interna pela legalidade da exoneração (id. 230878156);

DECRETO No 056/2015 que homologou o Resultado Final da Avaliação de Desempenho de Estágio Probatório dos Servidores Públicos Municipais, datado de 01/07/2015, publicado em 07/07/2015 (id. 230877748);

Portaria de Exoneração, emitida em 30/07/2015 (id. 230877743);

Recibo da Rescisão em id. 230878160.

Pois bem
. Inicialmente, cabe ressaltar que o estágio probatório é um período de avaliação do servidor público recém-ingressado nos quadros da Administração, visando aferir sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo. Trata-se de instituto previsto no art. 41 da Constituição Federal, com duração de 3 anos, senão vejamos:

Art. 41
. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público
.

Conforme as disposições constitucionais, para aquisição da estabilidade, o servidor deve ser submetido à avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, após o período de 03 (três) anos (denominado estágio probatório).

Além do mais, o colendo Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de prévio processo administrativo, observado o contraditório e a ampla defesa, para a exoneração ou demissão de servidor em estágio probatório, conforme a Súmula no
21
e julgados. Verifica-se:

“Súmula
21
: Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade
.

O estágio probatório, etapa precedente à aquisição da estabilidade, tem por finalidade apurar se o servidor apresenta condições para o exercício do cargo de provimento efetivo, tangentes à moralidade, assiduidade, disciplina e eficiência; endereça-se, por assim dizer, a aferir a conveniência, ou não, de sua permanência no serviço público, tendo em linha de conta o interesse da coletividade.

Daí porque eventual exoneração
ex officio
nesse período probante radica-se na esfera de competências discricionárias da Administração Pública, cujo exame pelo Poder Judiciário adstringe-se à legalidade do ato.

Ensina o D. doutrinador Hely Lopes Meirelles, que:

"(...) Essa exoneração não é penalidade, não é demissão; é simples dispensa do servidor, por não convir à Administração sua permanência, uma vez que seu desempenho funcional não foi satisfatório nessa fase experimental, sabiamente instituída pela
Constituição
para os que almejam a estabilidade no serviço público.

O que os tribunais têm sustentado e com inteira razão é que a exoneração na fase probatória não é arbitrária, nem imotivada. Deve basear-se em motivos e fatos que revelem insuficiência de desempenho, inaptidão ou desídia do servidor em observação, defeitos, esses apuráveis e comprováveis pelos meios administrativos consentâneos (ficha de ponto, anotações na folha de serviço, investigações regulares sobre a conduta e o desempenho no trabalho etc.), sem o formalismo de um processo disciplinar.

O necessário é que a Administração justifique, com base em fatos reais, a exoneração, como, a final, sumulou o STF, nestes termos: Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade (Súmula 21).

Entre essas formalidades estão, sem dúvida, a observância do contraditório e a oportunidade de defesa.

Se a Administração não pudesse exonerar o servidor em fase de observação nenhuma utilidade teria o estágio probatório, criado precisamente para se verificar, na prática, se o candidato à estabilidade confirma aquelas condições teóricas de capacidade que demonstrou no concurso.

Somente quando se conjugam os requisitos teóricos de eficiência com as condições concretas de aptidão prática para o serviço público, nesta incluída o desempenho no estágio experimental, é que" se titulariza o funcionário para o cargo "na feliz expressão de Waline.

Daí porque, em razão do estágio probatório, a exoneração do servidor fica sujeita à comprovação administrativa da sua incapacidade ou inadequação para o serviço público ou de posição no serviço público, tornando-se estável (...)"
( Direito Administrativo Brasileiro Hely Lopes Meirelles 36a edição, Malheiros, 2010, págs. 472 a 475).

Segundo informação extraída da Avaliação Especial de Desempenho (id. 230878157), o autor, durante período de estágio probatório, apresentou nota baixa em relação ao zelo, eficiência e efetividade, no respeito e compromisso com a instituição, participação nas atividades promovidas pela instituição, responsabilidade de disciplina e idoneidade moral, alcançando uma média de 4,27 pontos.

E, conforme consta dos documentos juntados, o apelante foi intimado para participar da reunião de divulgação dos resultados, no entanto não compareceu no evento marcado.
Contudo, não há nos autos comprovação da efetiva intimação para o comparecimento na referida reunião
.

Importante destacar que o apelante compareceu em nova convocação, em 02/07/2015, referente a sua avaliação de desempenho em estágio probatório, obtendo 4,27 pontos, restando ciente de sua reprovação no estágio probatório.
Referido comunicado ocorreu após a edição do DECRETO No 056/2015 que homologou o Resultado Final da Avaliação de Desempenho de Estágio Probatório dos Servidores Públicos Municipais, datado de 01/07/2015, publicado em 07/07/2015 (id. 230877748
).

Assim, é incontroverso que o recorrente não alcançou a pontuação mínima exigida para ser aprovado, conforme pode ser verifica na única avaliação de desempenho juntada aos autos, sendo-lhe dada ciência do resultado da avaliação de desempenho após a edição do decreto que homologou o resultado final.

Assim, vejo que a parte autora juntou prova de que sua exoneração foi precedida
apenas de uma avaliação unilateral feita pela Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório
, porém sem qualquer
observância ao contraditório e a ampla defesa
. Em sua defesa, o ente requerido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte adversa (art.
373
, inciso
II
,
CPC
), advogando tese sem qualquer respaldo documental.

Logo, do que consta dos autos, é evidente que a exoneração do servidor apelante, em que pese ser precedida de uma avaliação especial de desempenho, deixou de observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, ferindo um dos pilares constitucionais vigentes, razão pela qual se mostra nulo o ato administrativo praticado.

Não é outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO A CARGO.
EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS DEVE OCORRER EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
7
DA SÚMULA DO STJ. (...) II -
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo,
ainda que em estágio probatório
, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa. Ademais, é pacífico também o entendimento de que a invalidação do ato administrativo que repercute no campo de interesses individuais de servidores imprescinde de prévia instauração de processo administrativo, no qual seja assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório
. Neste sentido:
REsp 1685839/PR
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017;
AgRg no AREsp 594.615/PA
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 04/12/2014 e
RMS 24.091/AM
, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 28/03/2011. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento em repercussão geral no
RE 594296
, Relator (a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, Repercussão Geral, DJe-030 Divulg 10-02-2012 Public 13-02-2012. (...) (
AgInt no AREsp 1376977/CE
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019)

Dessa forma, imperiosa a conclusão pela inobservância dos preceitos constitucionais e legais do contraditório e da ampla defesa no bojo da avaliação de desempenho do estágio probatório, razão pela qual, tendo em conta o prejuízo causado ao interessado, o reconhecimento de sua nulidade é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
CANDIDATOS APROVADOS E NOMEADOS EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – ANULAÇÃO POSTERIOR DO ATO DE NOMEAÇÃO – ILEGALIDADE – DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO.
1. É inadmissível a exoneração de servidor concursado, ainda que em estágio probatório, a pretexto de anulação do ato de investidura, sem prévia abertura de procedimento administrativo, visando garantir a ampla defesa e o contraditório.
2. Recurso desprovido. (TJ-MT 00059388820178110004 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/10/2022)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL - DEMISSÃO SUMÁRIA - ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSUAL LEGAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
-. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5o, INCISO LV E 41, § 1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA. 1 - É de ser declarado nulo ato demissório de servidor público quando manifestamente ilegal, privando-o do devido processo legal, assegurando-lhe o exercício do contraditório e ampla defesa. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00148453420128110002 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/10/2019)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
EXONERAÇÃO. SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO. COMPOSIÇÃO POR SERVIDORES COMISSIONADOS
. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Sodalício, a exoneração de servidores concursados, ainda em estágio probatório, deve ser efetuada mediante prévio processo administrativo, com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa, o que não ocorreu no caso em comento. 2. A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório deve ser composta por servidores estáveis, assegurando a isenção da comissão em seus trabalhos, bem como o compromisso de avaliar de modo objetivo, sem qualquer viés pessoal, a capacidade do avaliado em permanecer no serviço público. 3. Apesar da irregularidade da exoneração da autora, o caso em tela não se trata de dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação do efetivo abalo psíquico, o que não ocorreu na espécie. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM DESPROVIDAS. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 00011452820118090116 PADRE BERNARDO, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2021)

Por derradeiro, o Parecer da Controladoria Interna deixou de informar os motivos e nem apontou os fundamentos da decisão pela declaração de inapto ao servidor público e a ficha de avaliação e desempenho de estágio probatório não revela os parâmetros e metodologias de avaliação, tampouco os documentos juntados no processo avaliativo.

Logo, restou constatado que o procedimento de avaliação decorrente do término do estágio probatório deixou de observar critérios pré-estabelecidos, porquanto com atribuição de notas em conceitos extremamente vagos e subjetivos, incompatível com os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, realizada em detrimento da previsão contida no art. 41, § 4o, da CF/88.

Portanto, a decretação de nulidade do ato é medida que se impõe, com a respectiva determinação de reintegração ao cargo público, assegurando-lhe os direitos patrimoniais desde o afastamento ilegal.

Por outro lado, consigno que para efeitos de aquisição da estabilidade plena ao cargo público em espeque, mostra-se de suma importância a renovação e a consequente aprovação da avaliação de desempenho funcional do Autor, a ser realizada por meio de comissão processante instituída para esta finalidade, composta exclusivamente por servidores estáveis,
resguardando-lhe o direito ao contraditório para demonstrar o cumprimento os requisitos para prosseguir no cargo
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CONCURSADO – REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXONERAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO VICIADA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO DEVIDA, ASSEGURANDO-SE A PERCEPÇÃO DOS SUBSÍDIOS E REFLEXOS CONTADOS DO ATO DO AFASTAMENTO ILEGAL – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. Constatado que o procedimento de avaliação decorrente do término do estágio probatório deixou de observar critérios pré-estabelecidos, porquanto com atribuição de notas em conceitos extremamente vagos e subjetivos, incompatível com os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, realizada exclusivamente pela autoridade hierarquicamente superior, em detrimento da previsão contida no art. 41, § 4o, da CF/88, bem como do art. 30, § 1o, da Lei Municipal no. 254/1993, que preveem a necessidade de a avaliação de desempenho ser realizada por uma comissão instaurada para tal finalidade, restando, pois, viciada desde seu nascedouro, a decretação de nulidade do ato é medida de rigor, conjuntamente com a determinação de reintegração do postulante ao cargo público que ocupava, assegurando-lhe os direitos patrimoniais desde o afastamento ilegal.(N.U 0001693-16.2008.8.11.0015, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 04/04/2019) (destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reintegrar o servidor
Wagner Gabriel Cardoso
ao cargo de motorista da zona rural do Município de Colíder, assegurando-lhe os direitos patrimoniais desde o afastamento ilegal, realizando-se nova avaliação para fins de cumprimento de estágio probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024